Tribunal: TJES
Processo: 5019340-69.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019340-69.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILAS FREITAS BONFIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. CAUSAS DE AUMENTO NÃO QUESITADAS. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), buscando a revisão da dosimetria da pena sob os argumentos de excesso na exasperação da pena-base, indevida incidência de agravantes e causas de aumento nos crimes conexos, ocorrência de
bis in idem
entre os delitos de corrupção de menores e associação criminosa majorada e inadequação da fração aplicada no concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base do homicídio qualificado observou os critérios da proporcionalidade e da fundamentação adequada; (ii) estabelecer se as agravantes aplicadas aos crimes conexos poderiam ser reconhecidas sem prévio debate em plenário do Tribunal do Júri; (iii) determinar se as causas de aumento dos arts. 244-B, § 2º, do ECA e 288, parágrafo único, do Código Penal poderiam ser aplicadas sem constarem da pronúncia e sem submissão ao Conselho de Sentença; (iv) verificar a subsistência da alegação de bis in idem entre os crimes de corrupção de menores e associação criminosa; e (v) definir a correção da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade, não se prestando à mera rediscussão dos critérios discricionários empregados pelo julgador.

4. A majoração da pena-base deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitido, em regra, o incremento de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo abstratamente previsto para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique aumento superior.

5. A ausência de fundamentação específica para adoção de critério mais gravoso na fixação da pena-base impõe o redimensionamento da reprimenda quando constatada exasperação desproporcional.

6. No procedimento do Tribunal do Júri, o Juiz Presidente somente pode reconhecer agravantes que tenham integrado os debates em plenário, nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP.

7. As agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser aplicadas aos crimes conexos quando não houver alegação específica da acusação durante os debates perante o Conselho de Sentença.

8. As causas de aumento de pena somente podem ser aplicadas quando reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que admitam a acusação e submetidas à deliberação do Conselho de Sentença mediante quesitação específica, conforme o art. 483, § 3º, II, do CPP.

9. A aplicação, de ofício, das majorantes do art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do parágrafo único do art. 288 do Código Penal viola os princípios da legalidade e da soberania dos veredictos.

10. A exclusão das referidas causas de aumento afasta a alegação de
bis in idem
entre os crimes de corrupção de menores e associação criminosa, permanecendo hígida a condenação pelos tipos penais simples.

11. A manutenção da fração de aumento de 1/5 no concurso formal mostra-se adequada diante do reconhecimento de três infrações penais decorrentes da mesma conduta, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal da dosimetria da pena somente autoriza intervenção quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda. 2. A exasperação da pena-base acima dos parâmetros jurisprudenciais exige fundamentação concreta e específica. 3. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri somente pode reconhecer agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário, nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP. 4. As causas de aumento de pena dependem de prévia admissão da acusação e de submissão ao Conselho de Sentença mediante quesitação específica, sendo vedada sua aplicação de ofício pelo magistrado. 5. A exclusão das majorantes afasta eventual
bis in idem
decorrente da dupla valoração da participação de adolescentes, preservando a condenação pelos tipos penais simples. 6. A fração de aumento do concurso formal deve observar o número de infrações efetivamente reconhecidas no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 483, § 3º, II, 492, I, “b”, 621; CP, arts. 59, 68, 69, 70, 121, § 2º, I e IV, e 288, caput; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, II e XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC nº 602.802/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2020; STJ, HC nº 507.883/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.06.2019; STJ, AgRg no HC nº 707.389/MG, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STF, RHC nº 126.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.09.2016; TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; TJES, Revisão Criminal nº 5018708-43.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019340-69.2025.8.08.0000

REQUERENTE: SILAS FREITAS BONFIM

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
SILAS FREITAS BONFIM

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri (ID 16950910), parcialmente reformada por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 16950912) que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente nos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma dos artigos 69 e 70 do CP, à pena de 37 (trinta e sete) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente (ID 16950901), em síntese, (i) a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela aplicação das frações de 1/6 (sobre a pena mínima) ou 1/8 (sobre o intervalo da pena); (ii) as agravantes foram aplicadas aos crimes de corrupção de menores e associação criminosa sem que tivessem sido objeto de debate específico em plenário para esses delitos conexos; (iii) as majorantes do § 2º do art. 244-B do ECRIAD e do parágrafo único do art. 288 do CP não foram quesitadas aos jurados e, portanto, não poderiam ter sido aplicadas pelo Juiz Presidente; (iv) a ocorrência de dupla punição pela condenação simultânea por associação criminosa majorada pela participação de menor e corrupção de menores, pleiteando a absolvição deste último pelo princípio da especialidade; e (v) o aumento de 1/5 no concurso formal foi indevido, pois o réu teria sido denunciado e pronunciado por apenas um crime de corrupção de menores, não havendo espaço para o reconhecimento de três crimes (um homicídio e duas corrupções).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17145562, opina pelo
não conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, apontando supostas violações a critérios legais da dosimetria da pena.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

I. Da pena-base do crime de homicídio qualificado

De início, o requerente insurge-se contra o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio. A sentença objurgada, mantida neste ponto pelo acórdão rescindendo, valorou negativamente 4 (quatro) circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Para estas quatro vetoriais negativas, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando que a pena mínima é de 12 anos, houve um incremento de 13 anos e 6 meses, isto é, em média, 3 anos, 4 meses e 15 dias por circunstância negativada.

É cediço que o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Com efeito, aplicando-se o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito, às 04 (quatro) vetoriais negativas validamente fundamentadas e mantidas pelo Tribunal (cuja idoneidade não se discute nesta via, mas sim o
quantum
), o aumento deveria ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância, totalizando 9 (nove) anos de incremento.

Vale dizer, a pena-base fixada em 25 anos e 06 meses representou um aumento excessivo (13 anos e 6 meses), sem fundamentação específica que justificasse tal rigor.

Portanto, acolho o pedido revisional neste ponto para
redimensionar a pena-base do homicídio qualificado para 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

II. Do
afastamento das agravantes nos crimes conexos

Em detida análise da segunda fase da dosimetria dos crimes conexos de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD) e de associação criminosa (art. 288 do CP), constata-se que o juiz sentenciante exasperou as reprimendas intermediárias aplicando as agravantes genéricas do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ocorre que, conforme se extrai da ata de julgamento (ID 16950908), o Ministério Público limitou-se a sustentar a condenação do réu nos termos da pronúncia, requerendo unicamente a incidência da agravante do perigo comum, sem tecer qualquer linha argumentativa ou postulação de agravantes voltadas especificamente para os crimes conexos, evidenciando que tais vetores foram agregados de ofício na sentença.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz Presidente somente está autorizado a computar atenuantes e agravantes que tenham integrado formalmente as alegações perante o Conselho de Sentença. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário.
4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

(HC n. 602.802/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020) –
destaquei.

________________________________________

HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.
2. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não foi comprovada a menção à reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena.

(HC n. 507.883/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 10/6/2019) –
destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DE QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES NO CRIME CONEXO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. (...) 3. A reincidência, ainda que objetiva, deve ser obrigatoriamente alegada nos debates para que o Juiz Presidente possa aplicá-la (CPP, art. 492, I, “b”), conforme pacífica jurisprudência do STJ.
4. As qualificadoras reconhecidas pelos jurados não podem ser automaticamente estendidas como agravantes ao crime de corrupção de menores, por ausência de alegação e debate específico acerca dessa incidência.
5. Mantém-se a dosimetria na primeira fase para ambos os delitos, redimensionando-se as penas apenas pela retirada das agravantes indevidamente aplicadas. 6. Pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido revisional procedente.

Tese de julgamento: 1. A agravante da reincidência somente pode ser aplicada no Tribunal do Júri quando efetivamente alegada nos debates em plenário (CPP, art. 492, I, “b”).
2. As qualificadoras do homicídio não podem ser utilizadas como agravantes no crime conexo sem debate específico perante os jurados
. (...)

(TJES; RevCrim 5018708-43.2025.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/02/2026) – destaquei.

Assim, afasto as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa no crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), bem como a agravante do motivo torpe no crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

III. Do afastamento das majorantes

No tocante à terceira fase dos crimes conexos, o magistrado de origem aplicou, de forma equivocada, a causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (majorando a pena em 1/3) e a majorante do antigo parágrafo único do artigo 288 do Código Penal (majorando a pena em 1/2).

Compulsando os autos, constata-se que referidas causas de aumento não foram incluídas na denúncia, não foram admitidas na decisão de pronúncia e tampouco foram objeto de quesitação e deliberação por parte do Conselho de Sentença.

O artigo 483, § 3º, inciso II, do CPP impõe a obrigatoriedade de formulação de quesitos específicos sobre causas de aumento de pena reconhecidas na pronúncia, de sorte que a sua aplicação de ofício pelo juiz togado usurpa a competência constitucional do Tribunal Popular e viola frontalmente o princípio da soberania dos veredictos.
In verbis
:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

(...)

§ 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

(...)

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tribunal do júri. Recusa peremptória de jurado (art. 468, CPP). Exercício de poder discricionário, incontrastável judicialmente. Estratégia inerente à dinâmica do Júri. Direcionamento das escolhas visando a que jurados do sexo feminino integrassem o conselho de sentença. Admissibilidade. Inexistência de comportamento discriminatório. Constituição do Conselho de Sentença. Afirmação, pelo promotor de justiça, de que “Deus é bom”. Nulidade. Descabimento. Comentário de ordem pessoal, que não traduziu indevida permeação de interesses confessionais na condução das atividades laicas do Parquet. Liberdade de expressão assegurada às partes. Inocuidade da expressão para interferir no ânimo dos jurados como argumento de autoridade. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, CP). Pena. Dosimetria. Bis in idem e valoração negativa de circunstâncias ínsitas ao próprio tipo penal. Não ocorrência. Culpabilidade, consequências do crime e conduta social. Valoração com base em elementos fáticos concretos. Homicídio praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos. Causa de aumento de pena (art. 121, § 4º, CP). Quesito. Obrigatoriedade. Inteligência do art. 483, § 3º, do Código de Processo Penal. Ausência de sua submissão ao conselho de sentença. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça ao prover recurso do Ministério Público. Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF). Caráter objetivo da causa de aumento de pena. Irrelevância. Quesitação imperiosa. Nulidade não suscitada no recurso da acusação. Invalidação do julgamento do júri. Descabimento. Inteligência da Súmula nº 160 do Supremo Tribunal Federal. Decotamento da causa de aumento de pena indevidamente reconhecida. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para o fim de se decotar a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal e de se fixar a pena do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão. (...)
11. Nos termos do art. 483, § 3º, II, do Código de Processo Penal, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos “sobre circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”. 12. Logo, por expressa e claríssima determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer causas de aumento de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
13. Na espécie, não foi submetido ao Conselho de Sentença o quesito sobre a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, segundo o qual, “sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos”.
14. Logo, não poderia o Tribunal de Justiça, ao prover recurso do Ministério Público, majorar a pena do recorrente com base em causa de aumento não reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF). 15. Outrossim, não cabe argumentar que se trata de causa de aumento de pena de caráter nitidamente objetivo para se subtrair sua apreciação ao seu juiz natural, o tribunal do júri.

16. Em verdade, pouco importa se a causa de aumento de pena tem caráter objetivo ou subjetivo: é obrigatória, por determinação legal, sua quesitação.
17. Entendimento em sentido diverso conduziria à teratológica conclusão de que eventuais qualificadoras de natureza objetiva, previstas no art. 121, § 2º, III (homicídio cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal poderiam ser reconhecidas pelo juiz-presidente ou, em sede de apelação, pelo tribunal de justiça, sem sua submissão, pela via do quesito, ao tribunal do júri. (...) 22. Cumpre tão somente decotar-se a causa de aumento de pena indevidamente reconhecida. 23. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para se decotar a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, fixando-se a pena do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão.

(RHC 126884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) –
destaquei.

Desta forma, afasto as causas de aumento aplicadas aos crimes de corrupção de menores e de associação criminosa.

Por conseguinte, mantendo a coerência com o que restou efetivamente pronunciado e respondido soberanamente pelos jurados no termo de votação, deve ser preservada a condenação do requerente nas sanções do art. 244-B,
caput
, do ECRIAD e do art. 288,
caput
, do Código Penal, em suas modalidades simples.

Por oportuno, anoto que, com a extirpação das referidas majorantes na terceira fase, resta esvaziada a tese defensiva de ocorrência de
bis in idem
ou violação ao princípio da especialidade, uma vez que o conflito de normas decorria justamente do sopesamento duplo da participação de adolescentes através da majorante do art. 288 do CP, restando agora viabilizada a coexistência entre as duas figuras delitivas simples chanceladas pelo corpo de jurados.

IV. Do concurso formal

No tocante ao concurso formal próprio de crimes (artigo 70,
caput
, do Código Penal) verificado entre o homicídio qualificado e a corrupção de menores, o requerente pleiteia a modulação da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Para tanto, sustenta que “
a denúncia e a decisão de pronúncia, limitaram a acusação a apenas um crime de corrupção de menores, ou seja, mesmo o parquet ciente de que dois menores

estavam envolvidos na conduta deletéria, imputou ao requerente um único crime de corrupção de menores, ou seja, nesse ponto, o Magistrado incrementou um outro delito à acusação, violando o princípio da correlação
”.

Todavia, no cenário dos autos, restou acatado, sob o manto da íntima convicção dos jurados, que a conduta do réu envolveu, de forma efetiva, a corrupção e a exposição de dois adolescentes distintos — A. L. D. J. e M. V. L. P. —, conforme se extrai dos quesitos de ID 16950909.

Desta forma, o corpo de jurados acatou a premissa de que a conduta do agente causou uma lesão plural ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, corrompendo dois adolescentes em um único contexto fático, o que atrai a fração de 1/5 (um quinto) originalmente fixada na sentença condenatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO . PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2 . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) – destaquei.

Portanto, a manutenção dessa fração de aumento encontra amparo na soberania dos veredictos e na jurisprudência dominante, inexistindo qualquer contorno de ilegalidade que justifique a sua alteração nesta via revisional.

V. Do redimensionamento de pena

Passo à nova dosimetria, considerando o acolhimento parcial dos pedidos.

a) Do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP)

Na primeira fase, mantenho as 4 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo (2 anos e 3 meses por vetorial), tornando a
pena-base
em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve compensação da atenuante da menoridade com a agravante do motivo torpe, aplicando-se a agravante do perigo comum em 1/6 (um sexto). Portanto, resta a
pena intermediária
no patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a
pena definitiva
em
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

b) Do crime de corrupção de menores (
a
rt. 244-B da Lei nº 8.069/90)

Na primeira fase, o v. acórdão recorrido fixou a
pena-base
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, compensa-se a atenuante da menoridade relativa com a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum, matendo-se a
pena intermediária
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a
pena definitiva
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

c
) Do crime de
associação criminosa
(
a
rt. 288,
caput
, do Código Penal
)

Na primeira fase, o v. acórdão recorrido fixou a
pena-base
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, remanescendo unicamente a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), fixo a
pena intermediária
em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a
pena definitiva
em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Inicialmente, aplica-se a regra do concurso formal próprio de crimes (artigo 70,
caput
, do Código Penal) entre o delito de homicídio qualificado e os crimes de corrupção de menores em 1/5 (um quinto) sobre a reprimenda do crime mais grave — o homicídio qualificado –, resultando na reprimenda de 29 (vinte nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Por derradeiro, aplica-se a regra do concurso material (artigo 69,
caput
, do Código Penal) com o crime de associação criminosa. Somando-se as reprimendas, fixa-se a
pena definitiva e unificada
do requerente em
30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal para redimensionar a pena definitiva do requerente para 30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão proferida no id nº 20342515 e acompanho o voto do E. Relator.